Tribunal: TJES
Processo: 5003761-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003761-47.2026.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
LINDOMAR GONÇALVES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida em Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência antecipada, que deferiu internação psiquiátrica compulsória e determinou, após a alta médica, sua imediata inserção em Residência Inclusiva ou instituição equivalente, pública, conveniada ou privada às expensas dos Entes demandados, diante de quadro de esquizofrenia paranoide, etilismo crônico, incapacidade de autocuidado, risco à própria integridade e à de terceiros, bem como fragilidade dos vínculos familiares. O Recorrente sustenta ausência de elementos técnicos para a inserção em residência inclusiva e a responsabilidade exclusiva do Município pela prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
definir se estão presentes os requisitos legais para a inclusão do Recorrido em Residência Inclusiva após estabilização clínica decorrente de internação psiquiátrica compulsória;
(II)
estabelecer se a obrigação de custear e viabilizar residência inclusiva recai solidariamente sobre os entes federativos ou exclusivamente sobre o Ente Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo Médico comprova quadro psiquiátrico grave, crônico e refratário, compatível com esquizofrenia paranoide associada a transtorno mental e comportamental decorrente do uso de álcool, com incapacidade de autodeterminação, ausência de adesão terapêutica, risco concreto à própria integridade física e à integridade de terceiros, além de esgotamento das alternativas extra-hospitalares.

A prova documental demonstra que o Recorrido é Pessoa com Deficiência em situação de dependência, sem condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados, pois reside com genitora de 98 anos e depende de irmã idosa em sofrimento psíquico, circunstâncias que atendem aos requisitos do artigo 31, §2º, da Lei nº 13.146/2015 para acolhimento em Residência Inclusiva.

A Residência Inclusiva constitui medida adequada para assegurar moradia digna, proteção integral, apoio psicossocial e continuidade do cuidado após estabilização clínica, diante da inexistência de suporte familiar suficiente e da vulnerabilidade social evidenciada nos autos.

O direito à saúde, à moradia e à assistência aos desamparados integra o arcabouço dos direitos fundamentais assegurado constitucionalmente, impondo aos entes federativos o dever comum de proteção da Pessoa com Deficiência e de prestação das medidas necessárias à preservação da dignidade humana.

Há responsabilidade solidária dos entes federativos pelo acolhimento institucional em residência inclusiva, não afastando a obrigação do Estado sob alegação de competência administrativa municipal. Precedentes deste TJES.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003761-47.2026.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
LINDOMAR GONÇALVES DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a interposição de
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
(id. 18501905), em virtude da
DECISÃO
(id. 18501929), proferida pelo douto
Juízo

da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (INTERNAÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO E ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA)
ajuizada por
LINDOMAR GONÇALVES DIAS

em face do Recorrente e do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, cujo
decisum
houve por bem deferir o pedido de tutela de urgência, para
“1 - No prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação/citação, o Sr. LINDOMAR GONÇALVES DIAS ao procedimento legal de INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA em estabelecimento da rede pública e, caso não haja disponibilidade de vaga, que a providencie em hospital/clínica/estabelecimento de saúde particular, às suas expensas, devendo tal instituição contar com estrutura adequada para o tratamento de usuários de entorpecentes, nos termos da Lei nº. 10.216/2001 e da Portaria 2391GM/2002, assegurando todos os direitos do interno, inclusive o de presença de médico que lhe esclareça, a qualquer tempo, a necessidade do referido tratamento, devendo o requerido providenciar, ainda, o transporte necessário para o deslocamento do paciente para a unidade de tratamento. 2 - Após a alta médica da internação psiquiátrica, deverão os requeridos, de forma imediata, providenciar a colocação do Sr. LINDOMAR GONÇALVES DIAS em uma instituição habitacional adequada à sua condição de saúde e aos cuidados especializados necessários, garantindo-lhe uma existência digna, bem como bem-estar social e de saúde, em um dos estabelecimentos públicos ou conveniados na Grande Vitória-ES. Na ausência de vagas em tais estabelecimentos, determino que seja providenciado abrigo e tratamento em uma instituição particular na Grande Vitória-ES, às custas dos requeridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento”
.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“a internação em Residência Inclusiva está relacionada à Assistência Social e não ao estrito tratamento de saúde, tanto que estão previstas no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência (PSEAC), da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais prevista na Resolução CNAS n° 109/2009”;
(II)
“não há nos autos qualquer relatório ou indicação para a inserção do paciente em Residência Inclusiva, constando, apenas, um laudo médico nos autos de ID 90574075 cuja indicação expressa é para a internação compulsória do paciente, para fins de estabilização do seu quadro clínico”;
(III)
“a residência inclusiva constitui o último recurso, reservado apenas para os casos em que baldadas todas as demais opções descritas na lei”;
(IV)
“é de responsabilidade do ente municipal a organização e prestação de serviços voltados à saúde mental, incluídos os programas de Residências Inclusivas e de suporte psicossocial, quando se tratar de atendimento territorializado”;
(V)
“há de se observar que o Estado do Espírito Santo assumiu a gestão de residências inclusivas estaduais, mas essa atuação é suplementar, apenas para atender às demandas dos Municípios de pequeno porte que ainda não ofertam o serviço”.

Pugna, nesse sentido, pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso para suspender os efeitos da Decisão agravada e, ao final, pelo integral provimento recursal.

Em
Decisão
(id. 19261613) restou indeferido o pedido de efeito suspensivo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“[...]

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Historicamente,
EDICELMA GONÇALVES VIRGÍNIO
ajuizou a Ação originária, postulando a internação hospitalar compulsória de seu irmão,
LINDOMAR GONÇALVES DIAS
, diagnosticado com deficiência mental (Esquizofrenia - CID-10 F20) e Etilismo Crônico, haja vista que
“sofreu grave atropelamento em via pública em estado de embriaguez, resultando em múltiplas fraturas e na fixação de pinos externos (fixadores) no braço esquerdo”,
requerendo, após a alta clínica, transferência para Residência Inclusiva, por se tratar de pessoa com deficiência, que não dispõe de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados.

A propósito, o Juízo
a quo
estabeleceu as seguintes premissas na Decisão objurgada,
in litteris:

“Na inicial, é mencionado que o requerente, pessoa com deficiência mental, diagnosticado com esquizofrenia (CID-10 F20) e etilismo crônico, aposentado por invalidez, encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade social e de saúde. Consta que, em agosto de 2025, sofreu grave atropelamento em via pública, em estado de embriaguez, ocasionando múltiplas fraturas e a necessidade de fixadores externos no braço esquerdo.

É informado que o quadro revela risco biológico iminente, uma vez que o requerente se recusa a dar continuidade ao tratamento da infecção instalada no membro lesionado, com presença de secreção purulenta e potencial evolução para sepse, além da ausência de adesão ao tratamento psiquiátrico. Aponta-se, ainda, risco concreto à integridade de terceiros, notadamente de sua genitora, Sra. Dolores, de 98 anos, com quem reside, diante de reiterados episódios de vazamento de gás de cozinha provocados pelo Requerente.

Alega-se que a rede familiar de apoio mostra-se fragilizada, pois a única cuidadora, Sra. Edicelma, de 73 anos, também se encontra em sofrimento psíquico (CID F43.8), acumulando os cuidados da mãe quase centenária e do irmão em surto, sem auxílio dos filhos deste ou do Poder Público. Registra-se, por fim, que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo adotou providências administrativas, com expedição de ofícios ao Ministério Público e às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, buscando intervenção da rede socioassistencial e de saúde. Todavia, diante da gravidade do quadro e da iminência de dano irreversível, as medidas administrativas até então adotadas revelaram-se insuficientes, não sendo possível aguardar a tramitação regular dos procedimentos.

Em decisão de ID 89375125, foi requerido um laudo médico detalhado do paciente, o qual foi juntado no ID 90574075.

É o relatório. Passo a análise do mérito.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, cumpre destacar que o
laudo médico acostado aos autos (ID 90574075)
, descreve quadro psiquiátrico crônico, grave e refratário do
Sr. Lindomar Gonçalves Dias,
compatível com esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), associada a transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool (CID-10 F10), com evolução marcada por reiterada não adesão terapêutica, múltiplas internações prévias e deterioração progressiva do funcionamento global.

Segundo a médica, o paciente apresenta incapacidade significativa de autocuidado, exposição reiterada a situações de risco, inclusive atropelamento recente de grande gravidade, ausência de adesão a tratamentos clínicos básicos, comportamento desorganizado, agressividade, prejuízo de juízo crítico e inexistência de insight acerca da própria condição. O exame do estado mental revelou pensamento desorganizado, conteúdo persecutório, inquietação psicomotora e comprometimento da capacidade de autodeterminação.

O laudo é categórico ao afirmar que o paciente não possui discernimento para consentir ou recusar validamente tratamento, encontrando-se com o juízo de realidade comprometido, além de representar risco concreto e atual à própria integridade física, inclusive por autoagressividade indireta decorrente da negligência extrema do autocuidado e risco à integridade de terceiros, notadamente de sua genitora idosa.

Registra-se, ainda, o esgotamento das alternativas extra-hospitalares e das tentativas de manejo ambulatorial, concluindo o parecer técnico que a internação psiquiátrica involuntária se mostra necessária, adequada e proporcional, com finalidade estritamente terapêutica e protetiva, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

Tais elementos técnicos reforçam, de forma contundente, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, legitimando a intervenção judicial para resguardar a vida, a saúde e a dignidade do requerente e de terceiros.

Aliado a isso, restou amplamente evidenciada a precária condição de saúde do autor, a necessidade imprescindível de cuidados especializados e acompanhamento integral, bem como a extrema vulnerabilidade social do núcleo familiar, notadamente de sua genitora, Sra. Dolores, de 98 anos de idade, e de sua irmã e cuidadora, Sra. Edicelma, com 73 anos, ambas incapazes de suportar, sozinhas, a complexidade e os riscos decorrentes do quadro apresentado.

Diante desse contexto fático e técnico, encontram-se plenamente configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a intervenção judicial como medida necessária, adequada e proporcional para resguardar a vida, a saúde e a dignidade do autor, bem como a integridade física de seus familiares, garantindo-lhe tratamento especializado em ambiente hospitalar e em residência inclusiva apropriada, nos termos da legislação vigente”.

Em sede recursal, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
limita-se a se insurgir em face da determinação de inclusão de
LINDOMAR GONÇALVES DIAS
em Residência Inclusiva.

Sobre o tema, o
artigo 3º, inciso X, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015),
conceitua
residências inclusivas
como
“unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos”.

Com efeito,
o §2º do artigo 31, do aludido diploma legal,
disciplina os requisitos necessários à concessão da moradia em residência inclusiva,
verbatim:

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva.

§ 1º O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência.

§ 2º A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

In casu,
verifica-se da documentação adunada aos autos (Ids. 18501927, 18501928, 18501930) que
LINDOMAR GONÇALVES DIAS
é pessoa com deficiência mental, diagnosticado com esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), em situação de dependência, notadamente porque sofreu grave atropelamento em via pública, o que ocasionou múltiplas fraturas, circunstância agravada por transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool (CID-10 F10), não possui condição de autocuidado e está com vínculos familiares fragilizados, visto que a genitora possui 98 (noventa e oito anos) e a irmã,
Srª. EDICELMA
, encontra-se em colapso emocional, tendo rompido os demais laços com a família, inclusive com os filhos, de modo que não há familiares aptos a fornecer o cuidado necessário, mormente porque
LINDOMAR
oferece risco à mãe e à irmã, ambas idosas, restando cumpridos, portanto, os requisitos necessários à concessão de vaga em Residência Inclusiva, nos termos do dispositivo supra.

Note-se, por oportuno, o
Laudo Médico
exarado pela Drª Marcela Ramos (CRM/ES 15.525),
in verbis:

“
Paciente masculino, 57 anos, com diagnóstico de esquizofrenia desde a juventude, apresentando evolução crônica, grave e refratária, marcada por não adesão persistente a qualquer modalidade de tratamento ao longo da vida. Segundo relatos familiares consistentes, o paciente acumulou múltiplas tentativas de internações psiquiátricas, recaídas frequentes e deterioração progressiva do funcionamento global, agravadas por uso abusivo e contínuo de álcool, sem períodos sustentados de abstinência.
O quadro evoluiu com incapacidade significativa de autocuidado e exposição reiterada a situações de risco, incluindo diversos traumatismos ao longo da vida, destacando-se atropelamento recente de grande gravidade, com necessidade de intervenção cirúrgica ortopédica. Ressalte-se que o paciente não apresenta adesão sequer a tratamentos clínicos básicos, como esquemas antibióticos, exigindo intervenções médicas repetidas e internações breves, sem resposta terapêutica sustentada.

Desde sua aposentadoria, em 1997, observa-se perda progressiva de vínculos sociais e familiares, incluindo afastamento dos filhos. Atualmente reside com a mãe, idosa de 98 anos, contexto que configura situação de risco social e sanitário relevante, uma vez que o paciente apresenta comportamento agressivo, desorganização psíquica importante e negligência extrema do autocuidado, não possuindo condições de garantir sua própria segurança nem a de terceiros.
Há relatos objetivos de circulação errática em via pública sob efeito de álcool, com perda do juízo crítico, bem como registros de boletins de ocorrência, evidenciando esgotamento das alternativas extra hospitalares e das tentativas de manejo ambulatorial. Ao exame do estado mental, o paciente apresenta-se com atitude pouco cooperativa. Observa-se humor irritável, afeto plano, pensamento desorganizado, com associações frouxas, discurso descarrilhado e conteúdo persecutório. O pragmatismo, a capacidade abstrativa e o juízo crítico encontram-se comprometidos, associados a inquietação psicomotora, prejuízo de memória e ausência de insight acerca de sua condição clínica e da necessidade de tratamento. Embora não apresente ideação suicida formal, evidencia-se risco concreto e atual de autoagressividade indireta, decorrente da desorganização psíquica, do uso de álcool e da negligência extrema do autocuidado, bem como risco de heteroagressividade, especialmente no ambiente domiciliar.

Do ponto de vista diagnóstico, o quadro é compatível com esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0), associada a transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool (CID-10 F10).
No momento da avaliação, o paciente não apresenta capacidade de autodeterminação, não compreende sua condição psiquiátrica, não reconhece a necessidade de tratamento e não possui discernimento suficiente para consentir ou recusar de forma válida cuidados em saúde, encontrando-se com o juízo de realidade comprometido.
Diante da presença de transtorno mental grave e persistente, da incapacidade atual de adesão voluntária ao tratamento, do risco concreto, atual e continuado à própria integridade física, do risco à integridade física de terceiros, em especial de sua genitora idosa, do histórico documentado de falha e esgotamento das alternativas extra hospitalares e da inexistência de suporte social capaz de conter o risco fora do ambiente hospitalar, conclui-se que a internação psiquiátrica involuntária se impõe como medida necessária, adequada e proporcional, com finalidade estritamente terapêutica e protetiva, nos termos da Lei nº 10.216/2001, visando preservação da vida, estabilização clínica e início de tratamento psiquiátrico adequado, devendo ser comunicada à autoridade sanitária competente e periodicamente reavaliada conforme evolução clínica”.

Ademais, não merece prosperar a alegação recursal acerca da ausência de responsabilidade do Estado no fornecimento de Residência Inclusiva, pois, é cediço que o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos previstos no
artigo 6º, da Constituição Federal,
bem como, o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão disposto no
artigo 196, da Carta Magna,
compreendidos aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Vejamos:

“Artigo 6
o
. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Artigo 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse viés, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é assente no sentido de que caberá ao Estado o custeio de tratamento de saúde, incluindo a internação de pessoa com deficiência em Residência Inclusiva, constituindo, ainda, responsabilidade solidária de todos os Entes Federativos,
verbo ad verbum:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA . OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência" .
2. O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado lato sensu, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento. 3. A arguição do Estado quanto a competência municipal para prestar serviços assistenciais, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrado a responsabilidade solidária dos entes federados .
4. Recurso conhecido e improvido.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007470-32.2022 .8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Destarte, em juízo de cognição sumária, observa-se que não merece reparo a
Decisão
agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para,
“após a alta médica da internação psiquiátrica, deverão os requeridos, de forma imediata, providenciar a colocação do Sr. LINDOMAR GONÇALVES DIAS em uma instituição habitacional adequada à sua condição de saúde e aos cuidados especializados necessários, garantindo-lhe uma existência digna, bem como bem-estar social e de saúde, em um dos estabelecimentos públicos ou conveniados na Grande Vitória-ES”
.

Em sendo assim, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se o Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos conclusos, para continuidade de julgamento do feito.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito,
a pretensão recursal deve ser rejeitada
.

Isso porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, restou devidamente comprovado pelo Laudo Médico acostado aos autos e pelo acervo probatório coligido que o Recorrido é Pessoa com Deficiência Mental (esquizofrenia paranoide e etilismo crônico) em situação de extrema vulnerabilidade e dependência, não possuindo capacidade de autocuidado e apresentando risco à sua própria integridade física e à de terceiros.

Ademais, verifica-se que seus vínculos familiares encontram-se fragilizados, atualmente residindo com a genitora de 98 (noventa e oito) anos e depende de uma irmã já idosa em colapso emocional, o que preenche os requisitos estritos do
artigo 31, §2º, da Lei nº 13.146/2015
para a concessão de moradia em Residência Inclusiva.

Por derradeiro, a alegação de que a responsabilidade pela prestação de assistência em Residência Inclusiva recairia exclusivamente sobre o Ente Municipal não merece prosperar, notadamente porque o direito à saúde e à assistência aos desamparados são direitos fundamentais garantidos pelos
artigos 6º e 196 da Constituição Federal
.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça
no sentido de que o cuidado e o acolhimento institucional de Pessoas com Deficiência constituem obrigação solidária de todos os entes federativos, caracterizando-se como um dever do Estado
lato sensu
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.